Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 331/2008, cujo objeto foi financiar a realização de evento intitulado XVIII Corrida de Cavalos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Wellerson Valério Moreira, ex-prefeito de São Geraldo do Baixio/MG, em razão de irregularidades na execução do Convênio 331/2008, cujo objeto foi financiar a realização de evento intitulado "XVIII Corrida de Cavalos", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas de Wellerson Valério Moreira e da empresa Torre Forte Empreendimentos Artísticos Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Wellerson Valério Moreira e da empresa Torre Forte Empreendimentos Artísticos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 219.420,00 (D) 14/7/2008 6.279,84 (C) 24/9/2008 Valor atualizado até 19/3/2021: R$ 423.473,37. 9.3. aplicar a Wellerson Valério Moreira e a empresa Torre Forte Empreendimentos Artísticos Ltda., a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.